Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011490-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LILIAN VICENTIN - CPF: 044.638.341-47 (AGRAVADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (PROCURADOR), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL –
BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011490-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

LILIAN VICENTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1015288-93.2022.8.11.0041 ajuizada por
LILIAN VICENTIN
, onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela requerida – UNIMED –
“à Clínica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado no id. 86796875 (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de astreintes (R$72.000,00), totalizando a importância de R$625.780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante afirma que atualmente a Unimed não possui nenhum vínculo jurídico ativo com a Clínica Oncomed, eis que esta fora descredenciada da lista de prestadores da cooperativa.

Ressalta que o distrato
“se deu em razão da recusa da referida Clínica em participar da Jornada Oncológica com outras clínicas, visando o bem estar dos pacientes, haja vista o tratamento multidisciplinar, e a redução de custo, ante a necessidade de manter o equilíbrio contratual e ainda, com a intenção de se preparar para competir com planos verticalizados (planos que possuem sua estrutura todos os serviços – laboratório, hospitais e etc...-), sem precisar resilir o contrato em comento, mantendo assim a prestação de serviços a todos os beneficiários”
(sic).

Afirma que
“a referida clínica rejeitou, de plano, os valores e a proposta ofertada pela cooperativa, de modo que restou inviável a manutenção do vínculo, havendo, portanto, a notificação do descredenciamento com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme previsão contratual pactuada”
(sic).

Assinala que a agravada ingressou com a demanda,
“argumentando ser beneficiária de plano de saúde da requerida, onde recentemente, foi diagnosticada com neoplasia de mama, necessitando de intervenção quimioterápica. Ao requerer o tratamento por meio da Clínica Oncomed, fora informada de que o plano de saúde não cobriria as despesas, tendo em vista que a unidade em comento fora descredenciada da lista de prestadores da Unimed Cuiabá”
(sic).

Diz, ainda, que
“com a informação do descredenciamento, argumentou que seu contrato é anterior ao fato ocorrido, e, desse modo, estaria abrangida pela decisão proferida pela Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, no Agravo de Instrumento n. 1019555-71.2021.8.11.0000, que obriga o plano de saúde a fornecer e dar continuidade aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia a todos os beneficiários possuíam vínculo ativo com a operadora, anterior à data de 31.07.2021”
(sic).

Expõe que
“o plano de saúde contratado pela autora foi posterior à decisão proferida no agravo de instrumento, sob o qual a mesma alega estar abrangida”
(sic).

Registra, ademais, que alegada portabilidade do plano, onde era dependente de seu genitor, não foi formalizada na forma a validar o processo e dar continuidade ao contrato, uma vez que a adesão a um novo contrato ocorreu na data de 09/09/2021, de modo que houve a perda das condições de migração/portabilidade,
“sendo feito um novo contrato, onde não houve aproveitamento de nenhuma das condições do vínculo anterior”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais a agravante pugna pelo provimento do recurso para ser
“reconhecida a legitimidade em negativa de atendimento em rede não credenciada pelo plano de saúde, quando o mesmo possui clínicas credenciadas disponíveis para atendimento”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 27/06/2022, conforme decisão de Id 133018164.

Contraminuta ofertada no Id 131979197, onde a agravada postula pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se
in totum
a decisão hostilizada.

Preparo recursal recolhido no Id 131625696.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau vindicada por

LILIAN VICENTIN
, onde entendeu descumprida ordem judicial, e como forma de garantir efetividade da medida e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela requerida – UNIMED –
“à Clínica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado no id. 86796875 (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de astreintes (72.000,00), totalizando a importância de R$625.780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) A parte requerida ao manifestar sobre o alegado descumprimento da ordem judicial apresentou justificativa no id. 86870562, alegando dentre outras coisas que a tutela está sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento.

Obtempera que a dificuldade de inclusão de guia de autorização pela Oncomed se justifica pelo fato de que o sistema interno somente pode ser utilizado pelos prestadores credenciados, o que não é o caso da referida empresa, subsistindo outros meios para que a operadora do Plano de Saúde possa efetivar o cumprimento da ordem judicial, como afirma que já está fazendo, sendo a inclusão nos moldes requisitos pela autora excesso de formalismo e totalmente desnecessário.

Todavia, não obstante as alegações da requerida, pelo teor do ofício juntado no id. 86796876 por ela enviado à Clínica prestadora do Serviço é o bastante para verificar que
há nítida intenção em criar embaraços no pagamento dos serviços à referida empresa, circunstância que leva à verossimilhança das assertivas trazidas pela parte Autora quanto a possibilidade de recusa daquela em continuar o tratamento
.

Ora, como pode a requerida afirmar que “jamais se absteve em autorizar o tratamento” ao recusar efetuar o pagamento da contraprestação deles à clínica prestadora de serviços??

Importante ressaltar que a divergência existente entre a requerida e a empresa prestadora de serviço quanto aos valores a serem cobrados devem ser dirimidas entre elas, sobretudo considerando que elas possuíam anteriormente um contrato para realização dos procedimentos antes do credenciamento (id.86796890 e 86799843), os quais servirão de parâmetro ao menos nesses autos para remunerar a clínica a fim de que esta possa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial que a parte Requerida apesar de afirmar estar cumprido, nada comprova.

Além do mais não há se falar em excesso de formalismo para cumprimento da ordem judicial, pois independente do acesso para registro das guias no sistema da Requerida,
infere-se dos documentos juntados no id. 86796861 que a clínica prestadora dos serviços enviou e-mail para o Plano de Saúde em 03/06/2022 solicitando a liberação do tratamento, indicando a data para realização do novo ciclo: 09/06, e inexistiu qualquer resposta à mensagem
.

Nesse diapasão,
reputo descumprida a ordem judicial, como forma de garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determino o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela Requerida à Clínica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado no id. 86796875 (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de astreintes (72.000,00), totalizando a importância de R$625,780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)
.

A ordem de bloqueio n. 20220005865620 retornou integralmente cumprida, conforme recibo de protocolamento em anexo, razão pela qual ordenei a transferência dos valores para a Conta de Depósitos Judiciais.

Consigno que a importância relativa à prestação dos serviços do tratamento pela Clínica Oncomed somente serão liberados mediante a expedição de Alvará na conta bancária da empresa, na medida em que forem sendo efetuados os protocolos de tratamento e juntada nos autos o documento de cobrança com demonstrativo detalhado das despesas
.

Os valores das astreintes deverão permanecer vinculados na conta judicial e somente serão liberados após o trânsito em julgado
(...)”
(Id. 131588178) (destaques no original).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta
“
legitimidade na negativa em rede não credenciada pelo plano de saúde”
(sic)

Pois bem. A
relação havida entre as partes, submete-se à regência das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, haja vista tratar-se de autêntica relação de consumo.

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora, ora agravada,
contando com apenas 27 (vinte e sete) anos (DN 29/03/1995), foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama direita - EC IIA, triplo negativo, CID C50.9.

Na oportunidade, a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dra. Carla Tyene NaKata
– CRM-MT 6671
,

indicou o tratamento neoadjuvante com quimioterapia com esquema AC DD + neulastim seguido de CARBOTAXOL + ZOLADEX para a preservação de fertilidade.

Ponderando, ainda, que
“A mesma é paciente deste serviço desde 07/02/2022, já construiu a sua relação médica paciente com a Dra. Mara Sanches e comigo, sentindo-se acolhida e confiante no seu tratamento. Não quer passar com outra equipe médica nem realizar tratamento quimioterápico em outro serviço oncológico, para não haver atraso no tratamento e pela relação construída nesse percurso. Dessa forma, solicito à operadora de saúde, realização do tratamento quimioterápico, nesta instituição: ONCOMED”

Feita a solicitação do novo ciclo de tratamento quimioterápico na Clínica Oncomed, fora negado pela agravante, em resposta ao protocolo ouvidoria dia 03/03/2022.

Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda cominatória, onde foi concedida a tutela de urgência em 02/05/2022
para “
DETERMINAR que a parte requerida AUTORIZE e CUSTEIE todo o necessário junto à Clínica ONCOMED para a realização e continuidade de quimioterapia, radioterapia e todos os demais tratamentos que se fizerem necessários à parte Requerente, LILIAN VICENTIN, para o tratamento da neoplasia maligna de mama, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

Contudo, a agravada informou nas datas de 12/05/2022 e 30/05/2022 o descumprimento da ordem judicial, e tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009739-31.2022.8.11.0000, o Magistrado intimou

a agravante para no prazo de 24h (vinte e quatro horas) manifestar sobre o alegado descumprimento da tutela de urgência noticiado, devendo, inclusive, demonstrar documentalmente, se for o caso, o cumprimento da ordem. Consignando que em caso de descumprimento a multa arbitrada seria majorada para R$2.000,00 (dois mil reais).

Após a cooperativa de saúde ter apresentado justificativa, alegando dentre outras coisas, que a tutela estava sendo devidamente cumprida e que em momento algum se absteve em autorizar o tratamento, o Magistrado
reputou descumprida a ordem judicial, e como forma de

garantir efetividade da decisão e a continuidade do tratamento à parte autora, determinou o

bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud dos valores devidos pela requerida à

Clínica Prestadora de Serviços elencados no documento juntado pela autora (R$553.780,55), bem como do montante devido à título de
astreintes
(R$72.000,00), totalizando

a importância de R$625.780,55 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e

cinquenta e cinco centavos).

E, em que pesem as suas arguições da recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC
que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Dessa forma, devidamente possível à adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir à agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Logo, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais deste Sodalício, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(TJ-MT 10040795620228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA –
BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao Requerido e garante maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online”
(TJ-MT 10172078020218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO LIMINAR – HOME CARE IMEDIATAMENTE – NÃO CUMPRIMENTO
– BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO – ART. 497 DO CPC/2015
– DESPROVIDO. Diante da resistência da agravante no cumprimento da determinação judicial de maneira imediata, bem como se buscando preservar o efetivo tratamento do agravado, possível, na ação que tenha objeto a prestação de fazer, que o juiz determine medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, nos termos do art. 497 do CPC/2015”
(TJ-MT - AI: 10062055520178110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022